Tribunal: TJSP
Processo: 2157407-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga. Tutela provisória em caráter antecedente. Rescisão do contrato. Situação causada pela pandemia do covid-19 e normas governamentais que impedem a realização de eventos públicos, notadamente no presente caso que se trata de feiras e exposições em local fechado.
Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga. Tutela provisória em caráter antecedente. Rescisão do contrato. Situação causada pela pandemia do covid-19 e normas governamentais que impedem a realização de eventos públicos, notadamente no presente caso que se trata de feiras e exposições em local fechado.
Ausência de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, do CPC).
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157407-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BTS
INFORMA, FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LTDA, é agravado SESTINI
LICENCIAMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157407-40.2020.8.26.0000 -Voto no 37.119-pg
2
VOTO No 37.119
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157407-40.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BTS INFORMA, FEIRAS, EVENTOS E EDITORA
LTDA
AGRAVADO: SESTINI LICENCIAMENTOS LTDA.
JUIZ: CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de
rescisão contratual cumulada com devolução de quantia
paga. Tutela provisória em caráter antecedente. Rescisão
do contrato. Situação causada pela pandemia do covid-19
e normas governamentais que impedem a realização de
eventos públicos, notadamente no presente caso que se
trata de feiras e exposições em local fechado.
Ausência de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art.
300, §3o, do CPC).
Recurso não provido.
Demandada
agrava
da
respeitável
decisão de fls. 14/16 que, nos autos da ação de resolução contratual
cumulada com devolução de quantia paga, concedeu parcialmente a
antecipação da tutela cautelar de urgência para o fim de determinar a imediata
rescisão do contrato entabulado entre as partes.
Sustenta, em síntese, que a concessão
da liminar é extra petita, pois não há pleito na inicial, que apenas foi de
“isenção da exigibilidade de todas as obrigações pecuniárias do contrato em
tela, enquanto perdurarem as determinações de suspensão das atividades e
restrição à circulação de pessoas”. Alega que não há nenhum obrigação
pecuniária pendente no contrato. Argumenta sobre a nulidade da decisão por
falta de fundamentação e que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157407-40.2020.8.26.0000 -Voto no 37.119-pg
3
Pugna pela revogação da medida em razão da impossibilidade de rescisão
contratual e bate-se pela ausência de perigo de dano reverso.
Indeferido
o
pretendido
efeito
suspensivo, o recurso foi regularmente processado, em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Analiso, de proêmio, a preliminar de
cerceamento do direito de defesa, em razão de ausência de fundamentação da
decisão que rejeitou os embargos de declaração e da falta de complementação
da prova pericial, para afastá-la.
A decisão proferida pelo juiz singular
foi precisa em sua conclusão e, não havendo qualquer afronta aos artigos 93,
IX, da CF e 489, II, do CPC de 2015.
Rejeita-se, ainda, a alegação de que a
decisão é extra petita, consoante se extrai da exordial, há pedido de rescisão
contratual
(fls.
4

DA
PROBABILIDADE
DO
DIREITO
-
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO
A
PANDEMIA COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL).
Superados esses pontos, os argumentos
desenvolvidos no recurso não se mostram aptos a evidenciar desacerto da
decisão recorrida, devendo-se respeitar o convencimento do MM. Juiz da
causa quanto à presença de seus pressupostos.
Esclareço
que
descabe
nesta
oportunidade adentrar-se ao mérito da controvérsia acerca da relação material
estabelecida entre as partes. A discussão restringe-se às condições existentes,
ou não, para o deferimento da tutela provisória visando atender aos anseios da
requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157407-40.2020.8.26.0000 -Voto no 37.119-pg
4
Segundo
a
inicial,

“As
partes
celebraram Contrato de Planejamento, Organização e Administração de
Feiras para a realização da ABF EXPO 2020(DOC 01) a ser realizada no
Expo Center Norte de 03 de junho de 2020 a 06 de junho de 2020 com valor
de R$ 37.922,00 (trinta e sete mil novecentos e vinte e dois reais) já
integralmente pago, conforme comprovam contratos e comprovantes de
pagamento em anexo. Embora tenha havido Notificação(DOCTS 02 e 03) e
Contra Notificação (DOC 04) as partes não lograram êxito em obter solução
amigável, vez que a ora ré se recusa a devolver o dinheiro dispendido, e
oferece apenas a participação na feira a ser promovida em 2021 com
complementação de valor contratual, tal proposta não é factível para a
autora, que precisa reaver o numerário pago para seu caixa.” (fls. 1/2 dos
autos principais).
Diante das medidas governamentais
adotadas em razão da pandemia do covid-19, as quais impedem a realização
de eventos públicos, notadamente no caso concreto que se trata de feiras e
exposições realizadas em espaço fechado, presente a probabilidade do pedido
para a rescisão contratual dada a impossibilidade de cumprimento da
obrigação, como bem consignado pela decisão recorrida.
De outra parte, o perigo do dano
decorre do impacto econômico em decorrência da pandemia que na
atividade exercida pela agravada que é a venda de produtos não essenciais
nem emergenciais e “são voltados exclusivamente ao mercado de
viagem/turismo/escolar” (fls. 50 dos autos principais).
De outra parte, não há que se falar em
perigo de irreversibilidade do dano (art. 300, §3o, do CPC), eis que a liminar
apenas deferiu a rescisão contratual, mas não a devolução dos valores, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157407-40.2020.8.26.0000 -Voto no 37.119-pg
5
apreciação foi postergada para após o contraditório.
A r. decisão atacada encontra-se
fundamentada e resulta da livre convicção e prudente arbítrio do magistrado,
devendo-se respeitar o convencimento do Meritíssimo Juiz quanto à
concessão da antecipação da tutela, não havendo motivo juridicamente
relevante que determine sua reforma..
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator